Tribunal: TJES
Processo: 0030053-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030053-29.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DA SILVA AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Apelação Criminal N.º: 0030053-29.2019.8.08.0024

Apelante:
Leandro da Silva Amaral

Apelado:
Ministério Público Estadual

Relator:
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Conforme relatado,
trata-
se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LEANDRO DA SILVA AMARAL
, em face da Sentença
de fls.
101/105
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal de Vitória/ES – Comarca da Capital
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
pelo crime previsto n
o artigo 157, §2º, inciso II, e no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe pena totalizada em 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Em suas razões recursais apresentadas a fls. 120/123, pretende o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva.

Contrarrazões
ministeriais a fls.
125/126
, bem como m
anifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
(id.
3602451
)
pelo improvimento do recurso.

A defesa questiona, unicamente, o reconhecimento do concurso material de crimes, pretendendo seja substituído pela continuidade delitiva.

Primeiramente, vejamos
os fatos descritos na denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 21 de agosto de 2019, por volta das 08h29min, próximo ao “Bar do Pezão”, bairro Jardim da Penha, município de Vitória/ES, o ora denunciado, Leandro da Silva Amaral, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça (simulação de porte de arma de fogo), o aparelho celular da marca Samsung, de cor branca, de propriedade de Regilane Brito Vieira e Souza (vide Auto de Entrega à fl. 23).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a Sra. Regilane Brito Vieira e Souza caminhava pela calçada, quando, nas proximidades do “Bar do Pezão”, foi abordada pelo denunciado que, com o emprego de simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, ordenando que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, caso contrário lhe daria um tiro.

Assustada com a brusca abordagem e temendo por sua integridade física, a vítima entregou seu aparelho celular da marca Samsung, de cor branca, ao meliante, que empreendeu fuga em posse da res furtiva imediatamente, com o auxílio de um comparsa, até o momento não identificado, que conduzia o veículo GM/Corsa, modelo Hatch, de cor cinza, placa MRZ-2G96.

Infere-se dos autos, ainda, que naquele mesmo dia, poucos minutos após a prática do primeiro delito, por volta das 08h50min, no Bairro Bento Ferreira, município de Vitória/ES, o denunciado Leandro da Silva Amaral, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça (simulação de arma de fogo), o aparelho celular Motorola, modelo Moto G 5S PLUS, IMEI nº 354148095428594, de propriedade de Joseane Jesus dos Santos (vide Auto de Apreensão à fl. 11).

Relatam as peças informativas que, nas mesmas circunstâncias de data, horário e local elencadas, a Sra. Joseane Jesus dos Santos, caminhava pela rua, quando fora surpreendida pelo denunciado, que conduzia o veículo automotor GM/Corsa, modelo Hatch, de cor cinza, placa MRZ-2G96. Após parear o automóvel ao lado da vítima, Leandro abriu o vidro do motorista e anunciou o assalto, exigindo que a Joseane lhe entregasse o aparelho celular, caso contrário atiraria [...].

O
Art. 69
do CPB prevê que há concurso material
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”
.

Em contrapartida, é possível reconhecer a continuidade delitiva “
Quando o agente,
MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO, PRATICA 2 OU MAIS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3”
. Trata-se, pois, de uma ficção jurídica adotada pelo legislador, eis que embora no plano fático existam vários crimes, a lei resolveu considerá-los como um só (crime continuado), com o objetivo de conferir um tratamento benéfico ao sujeito que comete vários crimes.

Ocorre que
para a caracterização da figura prevista no Art. 71, do CP, exige-se
"a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios" (AgRg no REsp n. 1.761.591/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020).

Ou seja, para além dos requisitos objetivos, é necessário que reste comprovada a existência de um planejamento prévio, unitário, que demonstre um contexto entre os crimes praticados.

Nesses termos, é a firme jurisprudência das Cortes Superiores:

(...
)
1. A jurisprudência desta Corte, "ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto, como na espécie. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos que os crimes apurados, embora semelhantes no modo de execução, foram cometidos com desígnios autônomos, em circunstâncias e condições de tempo e lugar distintos - "a primeira, contra estabelecimento comercial, e a segunda, treze dias depois, em via pública, no momento em que a vítima saía de agência bancária" -, infirmar a referida conclusão demandaria aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

(...)
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos, assim como a diversidade do modus operandi entre as ações delituosas.
(...)
(HC 127287, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018).

Inclusive, s
eguindo a jurisprudência, esta Corte já decidiu que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, de maneira que adotou-se a teoria mista ou objetivo-subjetiva.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170032237, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/11/2017, Data da Publicação no Diário: 14/11/2017).

No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios.

As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que os crimes de roubo ocorreram no mesmo município, no mesmo dia, em bairros próximos.

Vejamos,
nesse sentido, alguns trechos da Sentença:

(...
)
Depreende-se dos autos, que a vítima do primeiro roubo praticado pelo acusado no dia dos fatos, Regiliane Brito de Oliveira e Souza, narrou de modo pormenorizado a ação do acusado, tendo destacado que estava próxima ao Bar do Pezão, em Jardim da Penha, nesta capital, quando o acusado lhe apontou uma arma em punho na direção da cabeça, exigindo seu telefone celular.

Ocorre que o objeto caiu no chão, tendo a vítima se abaixado para pegá-lo, momento em que o acusado lhe empurrou. Além disso, afirmou que o acusado em seguida adentrou em um automóvel Corsa modelo antigo, de cor cinza, sendo que havia um outro indivíduo dirigindo o veículo.

Desse modo, a violência e grave ameaça, elementares do tipo, restaram devidamente comprovadas através do simulacro de arma de fogo e do empurrão contra a vítima.

Ademais, a vítima reconheceu por fotografia na esfera policial à fl. 23, o acusado como sendo o autor do roubo em análise, bem como o veículo utilizado e o simulacro de arma de fogo.

Quanto ao roubo praticado em desfavor da vítima Joseana Jesus dos Santos, este também restou satisfatoriamente comprovado nos autos, tendo narrado que o acusado conduzia um veiculo automotor CORSA, de cor cinza, circunstância em que pareou o automóvel ao seu lado, abriu o vidro do motorista e anunciou o roubo, exigindo que lhe entregasse o aparelho celular, apontando uma arma de fogo.

Soma-se a isso, a apreensão do simulacro de arma de fogo em poder do próprio acusado (fl. 07), bem como sua confissão na esfera policial à fl. 17, circunstância em que afirmou ter roubado uma mulher em Bento Ferreira, na companhia de outro indivíduo de nome Jefferson de Tal, em que pese ter negado a prática do roubo em relação à vítima Regiliane.
(...).

Cumpre ressaltar que o réu, apesar de não ouvido em juízo, na esfera policial, assumiu a prática apenas de um dos crimes, aquele cometido no bairro de Bento Ferreira, nada mencionando a respeito do roubo praticado em Jardim da Penha, merecendo transcrição do seguinte trecho:

(...
) que
estava em seu local de
serviço (lava jato Ageu) quando a polícia chegou procurando pelo mesmo e tentou dispensar a pistola (simulacro) que estava em sua cintura; Que realmente no dia 21/08/2019 pegou o carro do ex marido de sua prima, de nome JOAQUIM pra ir ver um documento na casa do cidadão; Que pegou o carro GMICORSA de cor cinza por volta de 07:30 e devolveu por volta de 9:00 hora; Que pegou um colega de nome Jefferson de Tal, que pediu carona pra dar um rolé; Que não foi na Casa do Cidadão: que entraram no Bairro Bento Ferreira; Que o declarante estava no volante e o Jefersson viu uma mulher e anunciou o assalto de dentro do carro "mesmo"; Que depois saíram do local; Que foi levado um aparelho celular da vítima, que era uma mulher; Que Não sabe onde encontrar o Jefferson, e nem a qualificação do mesmo; Que o simulacro é do Jefferson; Que foi feito só um roubo e o carro foi devolvido; Que Joaquim não sabia e nem ficou sabendo do roubo; Que foi só desta vez que houve o roubo. (...)” (fl. 17).

Observa-se então, que apesar das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, não é possível com apenas esses elementos configurar o liame subjetivo, um plano previamente elaborado pelo réu. Assim, deve-se concluir que as ocorrências provieram de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento do crime continuado. Verifica-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de continuidade delitiva, como pretende fazer crer a defesa, devendo ser mantido o reconhecimento do concurso material de crimes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ROUBO QUALIFICADO.
CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO

IM
PROVI
D
O
.

1.
De acordo com o entendimento do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do Art. 71 do Código Penal.

2. No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município.

3
.
R
ecurso conhecido
e
im
provido.

Vitória-ES, 1 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.